Tribunal: TJBA
Processo: 8209162-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8209162-07.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANGIVALDO DE JESUS ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO NO PROGRAMA DESENROLA BRASIL. ADESÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Autor e pela instituição financeira Ré, contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a financiamento no Programa Desenrola Brasil, condenou o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade e a legitimidade da contratação do financiamento no âmbito do Programa Desenrola Brasil, considerando a forma eletrônica de adesão; (II) definir se a inscrição do nome do Autor em cadastros de inadimplentes, em decorrência do referido débito, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adesão ao Programa Desenrola Brasil é realizada por meio de plataforma governamental (gov.br), mediante uso de CPF e senha individual, o que confere segurança e autenticidade ao ato. A escolha do BANCO C6 S.A. como agente financeiro para o financiamento do débito renegociado foi feita pelo próprio Autor, conforme demonstrado nos autos (ID 99545823). 4. A inadimplência do Autor em relação às parcelas do financiamento renegociado, no valor de R$ 150,91, em 02 (duas) parcelas de R$ 77,92, legitima a cobrança e a consequente inscrição nos cadastros de inadimplentes, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira (Art. 188, I, do Código Civil). 5. Afastada a ilicitude da conduta do Réu e reconhecida a legitimidade da dívida, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização, pois a negativação foi devida e justificada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação interposto pelo Réu conhecido e PROVIDO. Recurso de apelação interposto pelo Autor conhecido e DESPROVIDO. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo do Autor, sendo os honorários recursais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça do autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8209162-07.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, EVANGIVALDO DE JESUS ALMEIDA e BANCO C6 S.A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Réu, BANCO C6 S. A., e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Autor, EVANGIVALDO DE JESUS ALMEIDA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237/239